Tribunal: TJMT
Processo: 0503532-91.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0503532-91.2015.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: ZENAIDE DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de petição de interesse do Munícipio de Cuiabá requerendo a remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública em razão do valor da causa.
Ocorre que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, o que de acordo com a processualística vigente, é vedado, bem como não se amolda ao IRDR n 855/2016.
Com essas considerações, indefiro o pleito e de consequência determino o prosseguimento do feito.
Cumpra-se com urgência.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora